Tribunal: TJDFT
Processo: 0713144-07.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por considerar que o proveito econômico pretendido seria superior ao valor atribuído à causa e, portanto, superior à alçada do rito sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis. Alega o recorrente que não se discute o pagamento do valor do imóvel, mas apenas o dever do adquirente de transferir o bem para seu nome, o que consubstancia obrigação de fazer e atrai a competência do juízo.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 53656928) e com preparo regular (ID 53656930 e 53656935). Foram apresentadas contrarrazões (ID 53656948).

3. Nos termos do Enunciado do FONAJE no 39, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido. No caso, em que pesem as alegações do recorrente, a obrigação de transferir o imóvel possui proveito econômico correspondente ao valor do bem, o que ultrapassa a alçada do juízo.

4. Conforme o art. 292, II, do CPC, o valor da causa na ação que tiver por objeto o cumprimento do ato jurídico corresponderá ao valor do ato, o que justifica que a obrigação de fazer tenha por proveito econômico o valor do bem previsto em contrato.

5. O art. 3o, inciso I, da Lei 9.099/95 prevê que o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário-mínimo. Dessa forma, ultrapassado o valor previsto na legislação, não merece reforma a sentença proferida. Neste sentido: Acórdão 1732737, 07029328520238070019, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.